Tribunal: TJDFT
Processo: 0718477-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Atente-se a impetrante que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída, de sorte que constitui seu ônus a adequada instrução do writ, com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal. Isto posto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte cópia dos autos que embasam as alegações do presente habeas corpus, em especial a petição do Ministério Público na qual requer a suspensão do processo para oferta de benefícios penais à paciente; a decisão do juízo de origem que concedeu esta suspensão; e, por fim, a comprovação da designação da audiência para oferecimento destes benefícios em 26/05/2023, facultando à impetrante a juntada de outras peças que considerem necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023 Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator